Tribunal: TJSP
Processo: 2011255-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL – Despejo para uso próprio - Decisão que rejeitou as preliminares trazidas quanto à inépcia da inicial e impossibilidade jurídica do pedido – Alegação de que se trata de arrendamento rural, sendo aplicável as disposições do Estatuto da Terra – Afastamento – Relação locatícia regida pela Lei 8245/91 que restou caracterizada – Invocação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL – Despejo para uso próprio - Decisão que rejeitou as preliminares trazidas quanto à inépcia da inicial e impossibilidade jurídica do pedido – Alegação de que se trata de arrendamento rural, sendo aplicável as disposições do Estatuto da Terra – Afastamento – Relação locatícia regida pela Lei 8245/91 que restou caracterizada – Invocação da supressio quanto ao recebimento dos valores - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011255-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante RICARDO
FERNANDO CONCEIÇÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada VANESSA LANCONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011255-23.2020.8.26.0000 -Voto no 22.481 - Barretos
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2011255-23.2020.8.26.0000
Comarca: Foro de Barretos
Agravante: Ricardo Fernando Conceição
Agravado: Vanessa Lançoni
Juiz/Juíza: Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro
VOTO 22.481
AGRAVO DE INSTRUMENTO
LOCAÇÃO DE BEM
IMÓVEL Despejo para uso próprio - Decisão que rejeitou as
preliminares trazidas quanto à inépcia da inicial e
impossibilidade jurídica do pedido Alegação de que se trata
de arrendamento rural, sendo aplicável as disposições do
Estatuto da Terra Afastamento Relação locatícia regida pela
Lei 8245/91 que restou caracterizada Invocação da supressio
quanto ao recebimento dos valores - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RICARDO FERNANDO CONCEIÇÃO nos autos da ação de despejo para uso
próprio que lhe move VANESSA LANCONI, contra a decisão que rejeitou as
preliminares trazidas quanto à inépcia da inicial e impossibilidade jurídica do
pedido.
Sem pedido de efeito suspensivo.
Não houve contraminuta.
É o relatório.
A ação versa sobre o pedido de despejo para uso próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011255-23.2020.8.26.0000 -Voto no 22.481 - Barretos
3
formulado pela agravada.
Pela decisão agravada, o magistrado rejeitou as preliminares
trazidas quanto à inépcia da inicial e impossibilidade jurídica do pedido.
Daí o inconformismo recursal.
Sustenta o agravante que o magistrado deixou de verificar que se
trata de imóvel rural não abrangido pela Lei 8245/91.
Demais disso, afirma que não pode o locador reaver o imóvel
durante o prazo determinado no contrato, devendo aguardar o seu término,
para notificar o inquilino, com prazo de 30 dias para desocupação voluntária.
Assevera que é de clareza que o contrato tem por objeto uma
chácara na zona rural de Barretos/SP (Chácara Pitikó) e que não faz uso para
sua moradia, tanto que foi citado em outro endereço residencial na cidade de
Barretos.
Argumenta que se trata de contrato de arrendamento rural, regido
pelo Estatuto da Terra, cujas normas são de ordem pública e não podem ser
objeto de renúncia, sobrepondo-se à livre manifestação de vontade dos
contratantes.
Ademais, sustenta que não há inadimplemento do reajuste anual
estabelecido, eis que possui todos os recibos de alugueres, estando quitadas
as suas obrigações, sendo que paga seu aluguel todo mês sem atraso, não
havendo ressalvas ao seu recebimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011255-23.2020.8.26.0000 -Voto no 22.481 - Barretos
4
Invoca o instituto da supressio, consectário do princípio da boa-fé
objetiva, que norteia o contrato, para validar o comportamento das partes,
diante da aceitação do valor dos alugueres originariamente previstos, com a
finalidade de dar segurança jurídica e previsibilidade à avença, em respeito a
sua função social.
Assim, entende que o aumento não pode ser exigido, pela falta de
interesse de agir e impossibilidade jurídica do pedido.
De outra parte, anota que a agravada nunca exigiu a apresentação
do contrato de seguro contra incêndio, estando por isso modificada a
disposição contratual, não havendo qualquer prejuízo a respeito disso,
denotando-se verdadeira má-fé, com a intenção em locupletar-se ilicitamente.
Passa-se a decidir:
O recurso não pode prosperar.
Com efeito, ao contrário do que procura fazer crer o agravante, o
contrato em questão não é de arrendamento rural, regido pelo Estatuto da
Terra, mas sim, de locação, regido pela lei do inquilinato (Lei 8245/91), como
bem observado pelo magistrado na origem.
Aliás, o fato da propriedade estar localizada na zona rural, por si
só, não autoriza esse entendimento, havendo, ainda, casa de moradia, o que
tem o condão de afastar a atração da aplicação da legislação especial
mencionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011255-23.2020.8.26.0000 -Voto no 22.481 - Barretos
5
Ora, estão presentes o interesse de agir, com base no pedido de
despejo para uso próprio por parte da locadora, bem quanto à possibilidade
jurídica do pedido, fundada na Lei 8245/91.
Anote-se que o contrato firmado em 01/03/2017 está intitulado
como “Contrato de Locação de Bem Imóvel para Fim Residencial” (fl. 24/29).
De outra parte, não há invocar o instituto da supressio, diante das
disposições contratadas expressamente, que fazem lei entre as partes, nada
indicando que hajam sido derrogadas as cláusulas insertas na avença, que
ainda vigem entre as partes litigantes.
Consequentemente, fica mantida a decisão de primeiro grau, por
seus fundamentos.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator